Tribunal: TJMT
Processo: 0048780-90.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
RODERJAN & CIA LTDA
EMBARGADO:
IVERSON OBROSLAK
DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN

Número do Protocolo: 48780/2020
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA DO COACUSADO POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – LAUDOS GRAFOTÉCNICOS COM CONCLUSÕES DIVERGENTES – ANEMIA PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO PRODUZIU O SUPORTE PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.
Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).
Embargos de Declaração rejeitados.

EMBARGANTE:
RODERJAN & CIA LTDA
EMBARGADO:
IVERSON OBROSLAK
DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR - JUIZ CONVOCADO)
Egrégia Câmara:
Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal nº 36.533/2018, interposto pelo assistente de acusação Roderjan & Cia Ltda, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal nº 5467-24.2007.811.0004 (cód. 28160), que o condenou Iverson Obroslak pela prática dos delitos tipificados no artigo 304 combinado com artigo 297, ambos do Código Penal e, absolveu Daltro Augusto Carvalho Roderjan do delito capitulado no artigo 297, do Código Penal.
Nas razões da apelação, o embargante objetivou a condenação do acusado Daltro Augusto Carvalho Roderjan pela prática do crime que lhe foi imputado na denúncia (art. 297, do CP), sob alegação de que as provas constantes dos autos, notadamente a prova pericial, não deixa dúvidas de que a assinatura falsa aposta na escritura pública de compra e venda da Fazenda denominada “Santa Rosa” pertence a ele.
Em decisão unânime está Segunda Câmara Criminal desproveu ao recurso do assistente de acusação, mantendo a absolvição de Daltro Augusto Carvalho Roderjan.
O embargante sustentou que o acórdão recorrido contém contradição, pois “apesar de indicar que a prova oficial demonstra a autoria do crime, utiliza-se de demais laudos técnicos, elaborados a pedido do apelado Daltro Augusto, portanto, prova unilateral, desprovida de qualquer imparcialidade para decidir que as provas não conferem a certeza necessária para a condenação”. Assim, afirmou que “todas as provas oficiais, ou sejam realizadas por Órgão Oficial, desprovidas de qualquer interesse processual e com a devida garantia de imparcialidade, são categóricas ao concluir que a assinatura falsificada no documento público fora realizada pelo apelado Daltro Augusto.”
Ainda, asseverou que “os demais laudos analisados quando do julgamento do recurso de apelação, foram produzidos a pedido do apelado, portanto, provas unilaterais que não podem ser consideradas como meio de prova, justamente porque solicitadas a pedido do próprio interessado (o que restou reconhecido no julgamento), portanto, tanto o laudo de fls. 458/479, bem como de fls. 480/488 e fls. 1.577/1.588, não são meios de provas hábeis a atestar a existência ou não da assinatura falsa...”
Por fim, sustentou que a contradição, especialmente acerca da inidoneidade dos laudos periciais produzidos a pedido do apelado Daltro Augusto Carvalho Roderjan, é relevante, merecendo ser aclarado o acórdão e, em consequência, reformar a sentença apelada, condenando o embargado (fls. 2167/2170 TJMT).
Foi o acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº. 10.872, de 04 de dezembro de 2020 (fl. 2165 TJMT).
Nos termos da certidão de fl. 2166 TJMT, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.
Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça e ao embargado Daltro Augusto Carvalho Roderjan (fl. 2172 TJMT).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pela rejeição dos embargos, mantendo o r. acórdão prolatado em sua integralidade, por não visualizar qualquer irregularidade a ser sanada, mas mera rediscussão do mérito do recurso de apelação, abordando questão devidamente enfrentada no acórdão (fls. 2177/2181 TJMT).
A defesa de Daltro Augusto Carvalho Roderjan em contrarrazões aos embargos de declaração sustentou a rejeição dos aclaratórios, pois objetiva somente o reexame da causa, não havendo qualquer contradição, omissão ou ambiguidade no acórdão embargado (fls. 2188/2190-v TJMT).
Posteriormente, a defesa de Daltro Augusto Carvalho Roderjan peticionou nos autos informando o falecimento de Daltro Augusto Carvalho Roderjan, perdendo objeto os aclaratórios (fl. 2227 TJMT), anexando cópia da certidão de óbito (fl. 2228 TJMT).
É o que cumpre a relatar.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SR. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR - JUIZ CONVOCADO)
Egrégia Câmara:
Como visto, tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal nº 36.533/2018, interposto pelo assistente de acusação Roderjan & Cia Ltda, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal nº 5467-24.2007.811.0004 (cód. 28160), que o condenou Iverson Obroslak pela prática dos delitos tipificados no artigo 304 combinado com artigo 297, ambos do Código Penal e, absolveu Daltro Augusto Carvalho Roderjan do delito capitulado no artigo 297, do Código Penal.
O embargante sustentou que o acórdão recorrido contém contradição, pois “apesar de indicar que a prova oficial demonstra a autoria do crime, utiliza-se de demais laudos técnicos, elaborados a pedido do apelado Daltro Augusto, portanto, prova unilateral, desprovida de qualquer imparcialidade para decidir que as provas não conferem a certeza necessária para a condenação”. Assim, afirmou que “todas as provas oficiais, ou sejam realizadas por Órgão Oficial, desprovidas de qualquer interesse processual e com a devida garantia de imparcialidade, são categóricas ao concluir que a assinatura falsificada no documento público fora realizada pelo apelado Daltro Augusto.”
Assim, sustentou que a contradição, especialmente acerca da inidoneidade dos laudos periciais produzidos a pedido do apelado Daltro Augusto Carvalho Roderjan, é relevante, merecendo ser aclarado o acórdão e, em consequência, reformar a sentença apelada, condenando o embargado (fls. 2167/2170 TJMT).
Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.
Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.
Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro.
A contradição, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.
A omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.
Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:
“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
O recurso de apelação criminal nº 36.533/2018, ora embargado, restou assim ementado:
“RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA DO COACUSADO POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – PRELIMINAR SUSTENTADA PELA DEFESA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA PENA ANTECIPADA – AUSÊNCIA E PREVISÃO LEGAL PARA ADMITIR A PRESCRIÇÃO VIRTUAL – SÚMULA 438 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – LAUDOS GRAFOTÉCNICOS COM CONCLUSÕES DIVERGENTES – ANEMIA PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO PRODUZIU O SUPORTE PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – MANTIDA A ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, de forma que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.
Restando insuficientemente demonstrado pelo conjunto fático probatório, que o apelado é o responsável pela reprodução e alteração dos documentos públicos citados nos autos, impositiva a manutenção da absolvição, com base no secular princípio in dúbio pro reo.

RECURSO DA DEFESA – CORRÉU – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – LAUDOS PERICIAIS – FALSIDADE DE ASSINATURA DO VENDEDOR – UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO PARA SE HABILITAR NO ARROLAMENTO DE BENS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de falsificação de documento público e uso de documento falso, consubstanciados nos laudos periciais que atestaram que a assinatura aposta na escritura é falsa, bem como o requerimento de se habilitar no arrolamento de bens, para adjudicar o imóvel.

RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – EXASPERAÇÃO DA PENA IMPOSTA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, do Código Penal, devem ser devidamente sopesadas no momento da exasperação da pena-base, visando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Não há que se falar em exasperação da pena-base acima do mínimo legal, quando verificado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.”

No corpo do acórdão consignou-se em relação a análise de provas produzidas nos autos processuais que:
“...
DO RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
O assistente de acusação Roderjan & Cia LTDA interpôs recurso de Apelação, requerendo a condenação do acusado Daltro Augusto Carvalho Roderjan pela prática do crime que lhe foi imputado na denúncia (art. 297, do CP), sob alegação de que as provas constantes dos autos, notadamente a prova pericial, não deixa dúvidas de que a assinatura falsa aposta na escritura pública de compra e venda da Fazenda denominada “Santa Rosa” pertence a ele. Subsidiariamente, pede a exasperação da reprimenda aplicada ao acusado Iverson Obroslak, ao argumento que se mostra muito branda face a gravidade do crime praticado.
O apelado Daltro Augusto Carvalho Roderjan, nas contrarrazões (fls. 1.940/1.947), argui preliminar sustentando a ocorrência da prescrição virtual, pugnando pela decretação da extinção de sua punibilidade. Além do mais, argumenta sobre a falta de interesse de agir do assistente da acusação, destacando, em suma, que ocorreu o fenômeno da preclusão para a apresentação dos memoriais finais. No mérito, pugna pelo desprovimento ao apelo.
Passo a análise da preliminar suscitada em sede de contrarrazões pelo apelado Daltro Augusto Carvalho Roderjan, ...
No tocante ao mérito do recurso de apelação a materialidade do delito de falsificação de documento público restou demonstrada, conforme analisado anteriormente, entretanto a autoria não restou comprovada
Não obstante ao assistente de acusação sustentar a condenação de Daltro Augusto Carvalho Roderjan, eis que a prova pericial oficial, não deixa dúvida de que a assinatura falsa aposta na escritura pública de compra e venda da Fazenda denominada “Santa Rosa” pertence àquele, bem como no fato superveniente da sentença de procedência do pedido formulado na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0000583-93.2002.8.16.0001, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Curitiba, não emerge dos autos prova apta extreme de dúvida para a condenação na esfera criminal.
Esclareço que o apelado Daltro Augusto Carvalho Roderjan negou a prática delitiva em todas as oportunidades em que foi ouvido, aduzindo, em resumo, que não foi o responsável por falsificar a assinatura de seu pai na referida escritura pública. Ainda, sustentou em juízo, quando soube que estava sendo acusado de ter falsificado a assinatura de seu pai na escritura pública foi procurado pela polícia na cidade de Curitiba/PR, ocasião em que forneceu material gráfico para que fosse realizada a perícia. Disse que depois de uma semana de ter fornecido o material gráfico, soube que estava sendo acusado de ter sido ele o falsificador da assinatura de seu pai, sendo que, em razão disso, procurou um perito, Sr. Manoel Mess, e solicitou que fosse realizada uma nova perícia para confronto grafotécnico entre a sua assinatura e aquela aposta da escritura como sendo de seu pai, tendo o perito concluído que a assinatura não tinha partido de seu punho.
Além disso, o apelado destacou que a sua madrasta, Sra. Dulce Maria Barbosa Roderjan, solicitou uma nova perícia, que foi realizada por um perito do Estado do Paraná, Sr. Clauss Guenter, sendo que ele confirmou que a assinatura constante da escritura questionada não pertencia a seu pai. Salientou que ao ficar sabendo de tal fato, solicitou que o mesmo perito efetuasse nova perícia confrontando o material gráfico aposto naquele documento com o seu, ocasião em que concluiu o referido perito, que aquela assinatura falsificada não havia partido de seu punho. Afirmou, em síntese, que a perícia realizada pelo Sr. Clauss Guinter foi refeita após uma dúvida arguida por sua madrasta, Sra. Dulce, sendo que o resultado novamente foi o mesmo, ou seja, que a assinatura não havia partido de seu punho.
O laudo pericial n. 02/03/01/074/2003, realizado pela Coordenadoria regional de Perícia e Identificação da Secretaria de Estado de Mato Grosso, unidade regional de Barra do Garças constatou que:
“As características e semelhanças constatadas apresentam elementos grafocinéticos, sob a ótica grafodocumentoscópica, convergentes suficientes para alicerçar o parecer de que os lançamentos gráficos (assinatura) aposta ao final do documento, como sendo de DALTRO GUIMARÃES RODERJAN, não foram produzidos materialmente pelo mesmo punho escritor da pessoa que lançou manuscritos nos 25 documentos e folhas apresentadas como sendo de DALTRO GUIMARÃES RODERJAN. Podem ainda os Peritos inferir que não partiu dos punhos de MARIA MARQUES DA ENCARNAÇÃO.
Com relação a primeira assinatura lançada, as características e dessemelhanças constatadas apresentam elementos grafocinéticos, sob a ótica grafodocumentoscópica, divergentes suficientes para alicerçar o parecer de que os lançamentos gráficos (assinatura) aposta ao final do documento, como sendo de IVERSON OBROSLAK, não forma produzidos materialmente pelo punho escritor de MARTIA MARQUES DA ENCARNAÇÃO...” (FLS. 336 A 359).

Por sua vez, o Laudo pericial n. 02/03/01/108/2003, realizado especificamente em relação a assinatura do apelado, constatou que a assinatura foi produzida pelo punho de Daltro Augusto Carvalho Roderjan, vejamos:
“Assim, em face de tudo anteriormente pesquisado e exposto, os Peritos constataram elementos grafocinéticos convergentes para alicerçar o parecer de que a assinatura, com caneta esferográfica de carga preta, aposta na Escritura de Compra e Venda, foi produzida materialmente pelo mesmo punho escritor dos lançamentos gráficos coletados como sendo de DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN.
Os principais elementos convergentes na comparação gráfica entre as peças padrão e motivo constatados e que favorecem a conclusão retro, são aqueles inerentes a morfogênese dos símbolos gráficos: ‘a’, ‘o’, ‘R’, ‘d’, ‘e’, ‘r’ e ‘j’ além da velocidade gráfica, pressão gráfica, inclinação da escrita, calibre, espaçamentos gráficos (interliterais e intervocabulares), momento gráfico, alinhamento gráfico, volume na espessura do traçado, intensidade na subida e descida das passantes, morfologia, ataques, remates, ornamentação...” (fls. 360 a 367).

Por outro lado, o laudo realizado a pedido do apelado, pelo períto grafotécnico Manoel Messa, concluiu que:
“... A peça questionada não foi escrita pelo punho do sr. DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN...” (fls. 458 a 479).

Ainda, o parecer técnico pericial, solicitado pelo apelado ao perito Claus Guenter Rottschaefer, perito criminal do Instituto de Criminalística do Estado do Paraná, asseverou que:
“... Cotejando a assinatura questionada, integrante da Escritura de venda e Compra, datada de 1985, mais especificamente aquela atribuída a Daltro Guimarães Roderjan, com o padrão constante das cédula de identidade expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, em 19/01/1985), sob nº 3.466.061-1, em nome de Daltro Augusto Carvalho Roderjan são evidentes as divergências de toda ordem. O portador do documento contava, à época, com a idade de 17 (dezessete) anos, e é evidente o estágio primário de estruturação do gesto gráfico. Obedece, é certo, a orientação alfabética, mas também é certo afirmar-se que Daltro Augusto Carvalho Roderjan não detinha qualquer condição evolutiva para grafar a assinatura proclamada falsa, com o detalhamento gráfico que a mesma apresenta, com evidências de estágio superior de desenvolvimento.
...
Do conjunto analisado e cuidadosamente cotejado, extrai o Perito, desta feita de forma categórica, conclusão segura de que a assinatura anteriormente proclamada falsa não procede do Cedente dos padrões identificado como Daltro Augusto Carvalho Roderjan...” (fls. 480 a 488).

Desta forma, emerge dos autos o laudo pericial oficial n.02/03/01/220/2002 (fls. 360/367), confeccionado por perito da unidade regional do município de Barra do Garças em 30.06.2003 e que deu suporte à denúncia, concluiu que a espécime de assinatura questionada realmente era falsa, ou seja, não era resultado do punho escritor de Daltro Guimarães Roderjan, revelando, ademais, que o réu Daltro Augusto Carvalho Roderjan foi o criador da assinatura falsa.
Entretanto, antes disso, a madrasta do acusado, Sra. Dulce Maria Barbosa Roderjan, havia solicitado duas pericias particulares, que foi realizada em junho de 2001 pelo perito criminal do instituto de criminalística do Estado do Paraná, Sr. Claus Guenter Rottschaefer, o qual concluiu que a assinatura aposta no documento público realmente era falsa e não procedia do punho de Daltro Guimarães Roderjan e, revelando similaridades encontradas com a assinatura do apelado, sob o destaque que não era possível emitir pronunciamento categórico acerca da origem da espécime falsa (fls. 1544/1558).
O apelado solicitou nova perícia em 06.062013, ao perito Sr. Claus Guenter Rottschaefer que confrontando o material gráfico aposto no documento com o seu, o perito concluiu que a assinatura falsificada não havia partido de seu punho (fls. 1577/1588).
Importante, ainda consignar que o perito grafotécnico Clauss Guenter Rottschaefer foi ouvido em juízo, instante em que afirmou que foi contratado pela Sra. Dulce Maria Barbosa Roderjan para realizar a perícia na escritura de compra e venda da fazenda denominada "Santa Rosa", oportunidade em que concluiu que a assinatura do réu Daltro Guimarães Roderjan aposta era falsa. Não obstante, relatou que realizou nova perícia a pedido do apelado, onde constatou que a assinatura falsa não partiu de seu punho.
Neste contexto, diante do conjunto probatório, não obstante a pretensão do assistente da acusação pela procedência da denúncia em relação ao apelado Daltro Augusto Carvalho Roderjan, observa-se que a falsificação foi plenamente comprovada pela documentação anexada nos autos, pois a assinatura questionada não era resultado do punho escritor de Daltro Guimarães Roderjan. Entretanto, os peritos divergiram no tocante a procedência da assinatura falsa, ou seja, não chegaram a um denominador comum em relação a atribuição da responsabilidade do apelado pela falsidade da assinatura aposta no documento público.
Desta forma, em que pese haver a existência de prova indiciária sugestiva da prática delitiva pelo apelado (perícia oficial), não ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que o acusado Daltro Augusto Carvalho Roderjan tenha, efetivamente, praticado o crime descrito na denúncia. As contradições dos resultados das perícias e da fragilidade dos demais elementos de provas, sobressaindo mais dúvidas do que certeza quanto à autoria do delito, devendo aplicar o princípio do in dubio pro reo.
Ademais, as provas colhidas na fase judicial não se mostram firmes, coerentes e incontroversas a ponto de evidenciar de forma clara e estreme de dúvidas, que o acusado Daltro Augusto Carvalho Roderjan foi o criador da assinatura falsa aposta na escritura de compra e venda da fazenda denominada “Santa Rosa”. Assim, não há certeza real quanto à autoria do crime de falsificação de documento público, por não se sobressair do contexto probatório prova certa, plena, robusta, cristalina e incontestável.
Assim, as provas produzidas não conferem a certeza necessária para o decreto condenatório do apelado pelo crime de Falsificação de documento público, previsto no artigo 297, caput, do Código Penal, isso porque, as dúvidas que surgiram através da desarmonia dos resultados apresentados nas perícias técnicas não foram definitivamente dirimidas ao longo da instrução criminal...”

Desta forma, emerge do acórdão acima transcrito, não obstante ao laudo pericial oficial n.02/03/01/220/2002 (fls. 360/367), confeccionado por perito da unidade regional do município de Barra do Garças em 30.06.2003 e que deu suporte à denúncia, concluir que a espécime de assinatura questionada realmente era falsa, ou seja, não era resultado do punho escritor de Daltro Guimarães Roderjan, revelando, ademais, que o réu Daltro Augusto Carvalho Roderjan foi o criador da assinatura falsa. Entretanto, antes disso, a madrasta do acusado, Sra. Dulce Maria Barbosa Roderjan, diretora administradora do embargante, havia solicitado duas pericias particulares, que foi realizada em junho de 2001 pelo perito criminal do instituto de criminalística do Estado do Paraná, Sr. Claus Guenter Rottschaefer, o qual concluiu que a assinatura aposta no documento público realmente era falsa e não procedia do punho de Daltro Guimarães Roderjan e, revelando similaridades encontradas com a assinatura do apelado, sob o destaque que não era possível emitir pronunciamento categórico acerca da origem da espécime falsa (fls. 1544/1558).
Igualmente, o embargado solicitou nova perícia em 06.062013, ao perito Sr. Claus Guenter Rottschaefer que confrontando o material gráfico aposto no documento com o seu, o perito concluiu que a assinatura falsificada não havia partido de seu punho (fls. 1577/1588).
Ainda, consignou-se no acórdão, que o perito grafotécnico Clauss Guenter Rottschaefer, ouvido em juízo, afirmou que foi contratado pela Sra. Dulce Maria Barbosa Roderjan para realizar a perícia na escritura de compra e venda da fazenda denominada "Santa Rosa", oportunidade em que concluiu que a assinatura do réu Daltro Guimarães Roderjan aposta era falsa, bem como relatou que realizou nova perícia a pedido do apelado, onde constatou que a assinatura falsa não partiu de seu punho.
Portanto, os peritos divergiram no tocante a procedência da assinatura falsa, ou seja, não chegaram a um denominador comum em relação a atribuição da responsabilidade do apelado pela falsidade da assinatura aposta no documento público.
Desta forma, em que pese haver a existência de prova indiciária sugestiva da prática delitiva pelo apelado (perícia oficial), não ficou demonstrado, estreme de dúvidas, necessária para a condenação criminal, que o acusado Daltro Augusto Carvalho Roderjan tenha, efetivamente, praticado o crime descrito na denúncia.
Assim, não há certeza real quanto à autoria do crime de falsificação de documento público, por não se sobressair do contexto probatório prova certa, plena, robusta, cristalina e incontestável.
Portanto, compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos (fls. 2167/2168-v TJMT) com o acórdão recorrido (fls. 2149/2164 TJMT), é cristalino o descabimento dos Embargos de Declaração para rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.
Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.
É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.
Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.
Neste sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.
Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.” (N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.
Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.
2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados (...)” (STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.
Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal” (TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.
À vista de todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1º Vogal) e DES. PEDRO SAKAMOTO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO - RELATOR